Tribunal: STF
Processo: HC 70838
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus". Artigos 121, par. 4., do C. Penal, 384,
571, III, 572, I, do C.P.Penal.
          Alegações   de   nulidade,  por   cerceamento   de  defesa,
consistente:
          1.)  - na falta de inquirição de testemunhas arroladas pela
defesa;
          2.)  - na inobservancia  do art. 384  do Código de Processo
Penal,  visto que  a sentença  condenatória, confirmada  pelo acórdão
impugnado,  impôs o aumento de pena,  previsto no par. 4. do art. 121
do Código Penal, sem que da portaria de instauração do processo penal
constasse menção a sua incidencia, no caso;
          3.) - na inaplicabilidade do referido acréscimo, por não se
tratar  de inobservancia  de regra  tecnica; e  também por  não ser o
agente motorista profissional, mas, sim, amador.
          Alegações repelidas.
          "H.C." indeferido.
1.         A nulidade, por  cerceamento de defesa, consistente em não
inquirição  de testemunhas arroladas  pela Defesa,  em se tratando de
processo  de ação penal  por crime de  homicidio culposo (art. 121,
par. 3.), deve ser arguida "logo depois de aberta a audiencia e
apregoadas as partes", em face do que conjugadamente dispoem o art.
1.da Lei n. 4.611, de 02.04.1965, e o inciso III do art. 571 do
Código  de Processo Penal.
2.          Tratando-se    de   nulidade    relativa,   não   arguida
oportunamente, fica sanada com a preclusão (art. 572, I, do C.P.P.).
3.         Constando  da  portaria  inicial  e  dos  elementos  que a
instruiram  (inclusive laudo  pericial), que  o  acidente se  deveu a
culpa  do agente,  perdendo  o controle  do  veículo, por  excesso de
velocidade,  e havendo-se defendido,  ele, dessas imputações de fato,
não  se  fazia  necessario,  para  aplicação  do  acréscimo  de pena,
previsto  no par. 4. do art. 121 do C. Penal, o cumprimento do
disposto  no art. 384 do Código de Processo Penal.
4.         E cabivel  esse acréscimo,  quando o  agente, por imprimir
velocidade  excessiva  ao  veículo,  incide  em  desrespeito  a regra
tecnica e perde seu controle, provocando o acidente.
5.         O cumprimento de tal  regra tecnica e exigivel, não apenas
de motorista profissional, mas também de amador.
          Precedentes.